Tribunal: TJES
Processo: 0022887-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022887-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: PAULO SERGIO ROCHA GOMES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença condenatória em ação que discute a responsabilidade da construtora por vícios construtivos.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) decadência do direito de reclamar os danos decorrentes dos vícios de construção; (ii) a responsabilidade da construtora pelos danos ocorridos na unidade imobiliária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do prazo decadencial do art. 26, do CDC, nas hipóteses de pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo, bem como nas pretensões indenizatórias decorrentes. Precedentes.

4. O STJ também orienta que “a ‘solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis’ foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ”. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada.

5. No caso dos autos, ficou comprovada a falha do sistema de impermeabilização empregado pela Recorrente, que se caracteriza como vício construtivo, não havendo como afastar a responsabilidade da construtora.

6. Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual.

7. Nos casos de vícios construtivos, os transtornos e aborrecimentos ultrapassaram o cotidiano das relações comerciais. A autora, ao tempo do ajuizamento da demanda, estava grávida e o mofo decorrente das infiltrações em sua residência passaram a ser tóxicos para sua saúde. Danos morais mantidos. Precedente TJES.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

_________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019; TJES; AC 0022887-68.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 05/02/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022887-68.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO.

RECORRIDOS : PAULO SERGIO ROCHA GOMES E OUTRA.

ADVOGADO : GUILHERME FONSECA ALMEIDA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença, que, em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por PAULO SERGIO ROCHA GOMES e MICHELE NASCIMENTO SARMENTO, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida (i) ao pagamento de danos materiais, apurados em sede de liquidação de sentença; (ii) a promover o reparo do piso estufado apontado pelos autores; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 21.894,11 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) para cada autor.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) deve ser reconhecida a decadência do direito de reclamar os danos decorrentes dos vícios de construção; (ii) a prova pericial produzida no processo nº 0025119-92.2015.8.08.0048 foi realizada no empreendimento, e não na estrutura dos apartamentos, não havendo nexo causal comprovado; (iii) a Recorrente firmou acordo com o Condomínio Spazio Vitalittá de que, a partir de 19.12.2018, a execução das obras e reformas seria de responsabilidade exclusiva do condomínio, o que afasta seu dever de indenizar; (iv) não há prova de que os Recorridos realizavam manutenção preventiva em sua unidade, não sendo possível comprovar que os problemas narrados decorrem de vícios construtivos; (v) deve ser afastado o dano moral.

Pois bem.

1. DA DECADÊNCIA

Inicialmente, a Recorrente alega a ocorrência da decadência do direito autoral de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, por aplicação do disposto no art. 26, II, do CDC (90 dias).

Não assiste razão à Recorrente quanto ao ponto.

Em primeiro lugar, a jurisprudência do c. STJ afasta a aplicação do prazo decadencial do art. 26, do CDC, nas hipóteses de pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo, bem como nas pretensões indenizatórias decorrentes. Como se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. “
A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor”
(AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).

2.
“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02” (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019)

3. Inadmissível o recurso especial quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

O c. STJ também orienta que “
a ‘solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis’ foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de
garantia de cinco anos
, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ
” (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Conforme se extrai dos autos, os Autores/Recorridos acostaram à inicial notificações e reclamações datadas de 2013 a 2015, bem como laudo técnico, datado de julho/2015, os quais revelam a existência dos referidos vícios de construção (anomalias) percebidas/iniciadas no ano de 2013.

Sendo assim, considerando que referidos vícios ora discutidos foram observados dentro do prazo de garantia da construção de 5 (cinco) anos previsto no art. 618, do Código Civil, dado que as chaves foram entregues em 2011, não merece acolhimento a alegação de decadência do direito autoral.

Assim, rejeito o argumento prejudicial do mérito.

2. MÉRITO

Quanto ao mérito, a Recorrente afirma que deve ser afastado seu dever de indenizar no presente caso.

Para tanto, alega que a prova pericial produzida no processo nº 0025119-92.2015.8.08.0048 foi realizada no empreendimento, e não na estrutura dos apartamentos, não havendo nexo causal comprovado com os danos alegados pelos Recorridos.

Não assiste razão à Recorrente.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, observa-se que os Autores/Recorridos são proprietários da unidade 507, bloco D, do Condomínio Spazzio Vitalitá, construído pela MRV.

Conforme alegam na inicial, e comprovam por meio dos documentos anexados à petição, o empreendimento, que conta com cinco blocos de 5 (cinco) pavimentos e área de lazer completa, apresentou problemas de infiltração percebidos a partir de 2 (dois) anos da entrega pela construtora.

Após tratativas extrajudiciais não exitosas, o Condomínio ajuizou a demanda indenizatória nº 0025119-92.2015.8.08.0048 em desfavor da ora Recorrente (MRV), na qual foi elaborado laudo pericial, em que se apurou que os vícios decorreram “
da impermeabilização deficiente e da técnica de construção inadequada empregada em todos os cinco prédios do condomínio e nas construções anexas
”

O referido laudo foi utilizado como prova emprestada no presente processo, e corrobora, ao contrário do que alega a Recorrente, a existência do nexo causal entre os danos apresentados nos apartamentos e os vícios construtivos do empreendimento como um todo.

Em primeiro lugar, porque as unidades também foram objeto da aludida perícia, a despeito da alegação de que somente foram verificados os vícios do empreendimento.

É possível extrair, das fls. 148/152, que foram feitas vistorias técnicas nas áreas comuns (churrasqueira, salão de jogos, academia de ginástica, salão de festas, salão administrativo e portaria), em unidades cujos moradores estavam presentes, e nos telhados.

Ficou demonstrado, em síntese, que as unidades vistoriadas, em sua maioria, tratavam-se de apartamentos do 5
o
andar (último pavimento) de todos os blocos, onde se verificou diversos danos decorrentes de infiltração, umidade, vazamento, mofo e bolor, bem como que “
As sucessivas reclamações dos apartamentos do quinto andar, de todos os blocos são clara indicação de vazamento proveniente dos telhados
”.

Sendo assim, as unidades internas foram vistoriadas, o que se conclui, inclusive, a partir das fotos tiradas pelo perito oficial de dentro dos apartamentos, destacando os danos ocasionados (fls. 166/174).

Logo, não merece acolhimento a alegação de que não ficou comprovado o nexo causal, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.

Da mesma forma, o fato de a Recorrente ter firmado acordo com o Condomínio Spazio Vitalittá no sentido de que, a partir de 19.12.2018, a execução das obras e reformas seria de responsabilidade exclusiva do condomínio, não afasta seu dever de indenizar.

Isso porque o acervo de provas dos autos revela que os danos alegados pelos Autores/Recorridos não decorrem das obras e reformas acordadas entre a construtora e o condomínio no final de 2018, mas dos próprios vícios construtivos que o ensejaram.

Os danos alegados decorrem de constatação de “
presença de água permanente (mesmo sem chuva) na parede entre a suíte e quarto de solteiro
” da unidade de propriedade dos Recorridos (apto. 507/bloco D), aferida em laudo técnico produzido em julho/2015 (fls. 99/102). Isto é, anteriormente às obras de reforma deliberadas em acordo com o Condomínio.

Por fim, o laudo técnico produzido nos autos do processo nº 0025119-92.2015.8.08.0048 refuta a alegação da Recorrente, concluindo expressamente que “
Conforme se verá adiante não foi falta de manutenção por parte dos moradores que ocasionou os problemas comprovados
”.

Assim, verificada a falha do sistema de impermeabilização empregado pela Recorrente, que se caracteriza como vício construtivo, não há como afastar a responsabilidade da construtora.

No tocante aos
danos morais
, também não assiste razão à Recorrente.

Em hipóteses diferentes do caso em julgamento – como, por exemplo, casos de atraso na entrega da obra do imóvel –, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. (AgInt no AgInt no AREsp 1252902/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1780448/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715930/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

Nos casos de vícios construtivos, entretanto, os transtornos e aborrecimentos ultrapassam o cotidiano das relações comerciais, como ocorreu no caso dos autos.

A Autora/Recorrida, ao tempo do ajuizamento da demanda, estava grávida e o mofo decorrente das infiltrações em sua residência passaram a ser tóxicos para sua saúde.

Os Recorridos comprovaram transtornos relevantes a configurar o dano moral indenizável.

Em hipótese análoga à dos autos, relativa ao mesmo empreendimento imobiliário, este e. TJES manteve a condenação da MRV ao pagamento de indenização por danos morais, no mesmo valor fixado na origem. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FALHA NA CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência, “A pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035,). Em se tratando de vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e que comprometam as condições de habitabilidade, aplica-se o disposto no art. 618, caput, do Código Civil – prazo quinquenal. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. 2. A responsabilidade da apelante tem caráter objetivo pelos danos causados no imóvel, os quais decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação, o que não ocorreu. 3. As provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante, sendo cabível a indenização por danos materiais, a ser liquidada.
4. Mantida a indenização por danos morais em R$ 21.894,11 (vinte e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente e adequado à compensação da ofensa suportada.
5. Incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0022887-68.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 05/02/2024)

Assim, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, porque já fixados no percentual máximo legal na sentença (art. 85, §11, CPC/15).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)